Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749688-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM. DEVEDOR. PENHORA. MULTIPLICIDADE. GARANTIA. EXECUÇÃO. CERTEZA. AFASTAMENTO. EXCESSO. PENHORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de liberação parcial dos bens constritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de liberação parcial dos imóveis constritos nos autos originários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem afasta a certeza da garantia da presente execução, ainda que o valor seja aparentemente inferior. A questão será resolvida somente no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais nos termos do art. art. 908 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem afasta a alegação de excesso de penhora porquanto inexiste certeza de que a alienação dos bens constritos poderá satisfazer o crédito executado”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831 e 908. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente aponta violação ao artigo 831 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a liberação do excesso de penhora, ao argumento de que, in casu, seria desnecessária a constrição de 8 (oito) imóveis para garantia de um débito inferior a quinhentos mil reais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 831 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Oito (8) imóveis foram penhorados para a satisfação do crédito executado. Os imóveis referidos foram avaliados em R$ 406.670.000,00 (quatrocentos e seis milhões seiscentos e setenta mil reais) em 10.7.2019 (id 39333635 dos autos originários). Os últimos cálculos atualizados apresentados nos autos originários informam que o saldo devedor era de R$ 7.739.546,39 (sete milhões setecentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) em 21.6.2023 (id 162278963 dos autos originários). Os imóveis penhorados nos autos originários são objeto de penhora em autos diversos conforme ofício de id 157396981 dos autos originários. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem afasta a certeza da garantia da presente execução, ainda que o valor seja aparentemente inferior. A questão será resolvida somente no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil. Inexiste, portanto, comprovação do excesso de penhora alegado porquanto não há certeza de que a alienação dos bens constritos poderá satisfazer o crédito executado nos autos originários (ID 70295207 – Pág.4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024